Tribunal: TJDFT
Processo: 0022302-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANO EMERGENTE. ALUGUEL PAGO NO PERÍODO DA MORA. DEVIDO. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPOSSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A construtora é parte legítima para figurar no polo passivo de ressarcimento de juros de obra durante o período de atraso na entrega do imóvel.
2. Configura o atraso na entrega do bem quando o contrato prevê data incerta, condicionada a terceiros, devendo prevalecer a data mais benéfica ao consumidor, prevista no contrato.
3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial (Tema 971, STJ).
4. É devida indenização por danos materiais emergente quando o consumidor arca com o pagamento de aluguel durante o período da mora contratual, desde que comprovada a locação.
5. Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora quando comprovada a sua responsabilidade no atraso da conclusão da obra.
6. Recurso da ré improvido. Recurso da autora improvido. Sentença mantida.